Tribunal: TJBA
Processo: 0089638-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0089638-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: Banco Itaucard

Advogado(s):IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JUCARA TRAVASSOS SILVA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT, CAMILA ALEIXO DA MATTA LUSSARI, CINTIA MARIA GOMES SANTIAGO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIANO VIEIRA LIMA, GABRIEL MUNIZ CARLETTO, ELOA FERNANDES LEAO DA SILVA, VANESSA BARREIRA COUTO, FERNANDA GABRIELA ALVES BULHOES, TALITA VALENCA CAVALCANTI DE SA, URSULA FROES CORDEIRO GALVAO, CLAUDIA MARIA MIRANDA FERNANDES DE SOUZA, CATARINA MOREIRA DE FARIA, SARA BERENICE ARANDAS ROCHA, PALOMA ASSUNCAO DE CAMPOS, EMANUELLE NOVAES FERNANDES DE MESQUITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADA EM PERCENTUAL MANIFESTAMENTE ABUSIVO (362,95% AO ANO) QUANDO COMPARADO À TAXA MÉDIA DE MERCADO (118,68% AO ANO). PRECEDENTE DO STJ. RESP 1.061.530/RS. EXCESSO FLAGRANTE QUE EXTRAPOLA QUALQUER PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Inexiste omissão no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira, considerando a expressiva discrepância entre a taxa contratada (362,95% ao ano e 13,42% ao mês) e a taxa média de mercado à época (118,68% ao ano e 6,74% ao mês).

3. A questão relativa à admissão de uma faixa de oscilação razoável em relação à taxa média de mercado, embora não explicitamente mencionada, foi implicitamente considerada no julgamento, uma vez que a discrepância constatada excede qualquer parâmetro de razoabilidade, ultrapassando em mais de 200% a taxa média, o que extrapola inclusive o triplo da taxa média, que seria o limite máximo de tolerância segundo precedentes do STJ.

4. O acórdão embargado está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS, ao reconhecer que, nas situações excepcionais em que a abusividade dos juros remuneratórios fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é admitida a revisão contratual.

5. O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, com o objetivo de obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso destinado apenas a sanar eventuais vícios na decisão, e não a modificar o seu conteúdo.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.

0
0089638-46.2011.8.05.0001
, em que são embargante
BANCO ITAUCARD S.A.

e embargad
a
MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITADOS
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora